Tribunal: TJES
Processo: 0001058-65.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001058-65.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON COSTA BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001058-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON COSTA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO, AINDA QUE PENA INFERIOR A 4 ANOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 33, §2º, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001058-65.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON COSTA BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2022, o ora apelante portava uma arma de fogo, tipo Revólver, inoxidado, marca Rossi, calibre.22 LR, número de série A768374, devidamente municiado com 7 (sete) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão dos fatos narrados na denúncia e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a MM. Juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

A defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifica-se que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, cabendo destacar o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 46/66), Boletim Unificado (fls. 07/10), Auto de Apreensão (fl. 32), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 31), Relatório Conclusivo (fls. 40/45), Laudo de Exame de Material (fls. 103/108), que atesta a eficiência positiva para a ofensa à integridade física, bem como os depoimentos prestados, conforme bem apontado pela Magistrada sentenciante:

(...) o acusado JEFERSON COSTA BRITO confessou a prática do crime, dizendo que no dia dos fatos portava a arma de fogo descrita na denúncia sem autorização legal; que comprou a arma em virtude de já ter tido envolvimento com o tráfico de drogas no passado, época esta em que fora ameaçado.

Corrobora as declarações do acusado, o depoimento prestado pelo Policial Militar que, quando ouvido em juízo, narrou que estava em patrulhamento, quando observaram um indivíduo que ao ver a polícia entrou para um estabelecimento comercial; que ao abordá-lo verificaram que o mesmo estava com uma arma na cintura; que o acusado não apresentou o porte ou registro de arma de fogo; que no local dos fatos o acusado disse portar arma para sua segurança (...).

Vale ressaltar, que não há qualquer óbice à sustentação da condenação em depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, conforme já salientado pelo Colendo Tribunal da Cidadania (AgRg no AREsp n. 2.275.188/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Dessa feita, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante.

Por derradeiro, entendo inexistir razão para acolher o pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que o apelante ostenta a condição de multirreincidente, o que autoriza a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, por interpretação
sistemática do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Já se manifestou esta Corte Superior no sentido de que a multirreincidência constitui fundamento apto a promover o recrudescimento do regime prisional, em virtude da maior reprovabilidade da conduta criminosa (...) (AgRg no REsp n. 2.075.792/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Dessa feita, inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da r. sentença recorrida.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.